Tribunal: CARF
Processo: 10925.002454/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002454/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.082 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MECANICA ELOI LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.
EXCLUSÃO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PENHORA.
A penhora em processo de execução fiscal permite a expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002454/2008-11
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.082 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002454/2008-11

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA no 346.995, de 22 de agosto de 2008 (folha 04), a partir
de 01/01/2009, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude da
contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua contestação (folha 03), a contribuinte alegou que os débitos que ensejaram
a exclusão, inscritos em Dívida Ativa da União sob a CDA no 35.738.6060, encontravam-se
garantidos por penhora no processo de execução fiscal 2006.72.03.0030118, para o qual foram
apresentados embargos.
No acórdão a quo (folhas 72/75), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que “o fato de haver
indicado bens para garantir a dívida, não gerou a certeza de sua liquidação, como seria o caso
do depósito em montante integral, que é uma das modalidades de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, de acordo com o que preceitua o inciso II do art. 151 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/1966)”.
Ciência do acórdão DRJ em 13/11/2013 (folha 78). Recurso voluntário
apresentado em 13/12/2013 (folha 82).
A recorrente, às folhas 82/88, em síntese, reitera suas alegações, acrescentando
que a apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, mantendo a execução suspensa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, faz referências a
entendimentos jurisprudenciais em seu favor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O art. 151 do CTN, a seguir transcrito, elenca taxativamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.082 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002454/2008-11

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso,
ou dela consequentes.
Observa-se não fazer parte de tal rol a penhora em processo de execução fiscal.
Cabe, ainda, relembrar e transcrever o que determina o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, que fundamentou a exclusão:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)
Desta forma, não resta dúvida em não haver previsão legal para se considerar que
a penhora judicial suspenda a exigibilidade do crédito tributário, fazendo com que o débito
inscrito em DAU deixe de ensejar a exclusão do Simples Nacional.
No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente
devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica
ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital